Tribunal: STF
Processo: Ext 1757
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DA ALEMANHA REGULARIDADE FORMAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO.



    1.  Pedido de extradição formulado pelo Governo da Alemanha em face de nacional israelense que preenche os requisitos formais do Tratado de Extradição específico.



    2.  Estão presentes os pressupostos materiais: (i) dupla tipicidade, (ii) dupla punibilidade de crime comum praticado por estrangeiro e (iii) falta de jurisdição brasileira sobre o fato.



    3.  Quanto à dupla punibilidade, os fatos ocorreram em agosto de 2018 e junho de 2021 e a prescrição ocorrerá a partir de setembro de 2041. 



    4.  Quanto à dupla tipicidade, os crimes pelos quais o extraditando será processado estão previstos na legislação brasileira - crime de fraude eletrônica com causa de aumento de pena pelo uso de correio e telefonemas fraudulentos e crime de organização criminosa (art. 171,§ 2-A, c/c o §2-B, do Código Penal brasileiro, c/c o art. 2, c/c o § 4, III e V, da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013 ) -, e na legislação alemã - organização criminosa em concurso com fraude cometida por meio de quadrilha, de forma repetida e com intuito de lucro (Seções 129 I e V, 263 I, III, do Código Penal Alemão). 



    5.  O crime pelo qual se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82-VII da Lei nº 13.445/2017); sua apuração é de competência exclusiva do estado requerente (art. 82-III da Lei nº 13.445/2017). A pena máxima é superior a 2 anos (art. 82-IV da Lei nº 13.445/2017) e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82-1 da Lei nº 13.445/2017).



    6.  Extradição deferida, condicionada a entrega ao Estado requerente às seguintes condições: (i) submissão do extraditando a prévio exame de saúde; (ii) assunção, pelo Estado Requerente, de compromisso formal de detrair da pena do período em que o extraditando permaneceu preso no Brasil por força deste processo.